Tribunal: TJSP
Processo: 0030624-38.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – Controvérsia exclusiva sobre o valor de honorários de sucumbência – Recurso sujeito a preparo (CPC, art. 99, § 5o) – Não recolhimento quando da interposição e nem quando deferido o recolhimento em dobro – Deserção configurada.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.